Tribunal: TJBA
Processo: 8046224-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046224-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: DEOLINA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAMILA CRISTINA DE CERQUEIRA FREITAS, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE CONTRATAÇÃO LIVRE E FACULTATIVA. LIBERDADE MATERIAL DE ESCOLHA NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com tutela de urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar ilegal a cobrança de seguro vinculado ao financiamento e determinar a restituição simples dos valores correspondentes, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde os desembolsos, mantendo a improcedência dos demais pleitos revisionais e distribuindo a sucumbência de forma proporcional.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se a cobrança dos seguros vinculados ao financiamento foi regularmente contratada, de forma livre, informada e facultativa; (iii) saber se há interesse recursal quanto à insurgência contra devolução em dobro e aplicação da SELIC; (iv) saber se deve ser alterada a distribuição da sucumbência e o percentual dos honorários advocatícios; e (v) saber se a restituição deve ser limitada aos valores efetivamente pagos, com compensação de eventual saldo devedor.

III. Razões de decidir
3. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o pronunciamento judicial apreciou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, indicou os fundamentos adotados e enfrentou, de forma suficiente, os pedidos e as preliminares deduzidas, não sendo exigível o exame individualizado de todos os argumentos da parte.
4. Os documentos juntados aos autos demonstram a formalização dos seguros, com apólice, certificado individual e registro de assinatura eletrônica, o que afasta a tese de inexistência absoluta de contratação.
5. A mera formalização da adesão, contudo, não basta para comprovar a licitude da cobrança em relação de consumo, sendo necessária prova de que a consumidora teve liberdade material de escolha para contratar ou recusar os seguros sem prejuízo da concessão do crédito, bem como, quando cabível, optar por seguradora diversa.
6. No caso, os seguros foram operacionalizados no mesmo fluxo negocial do financiamento e vinculados ao ecossistema do fornecedor, sem prova robusta de informação clara e destacada sobre a facultatividade da contratação, circunstância que autoriza a manutenção do reconhecimento da abusividade da cobrança.
7. Não há interesse recursal quanto à alegação de impossibilidade de devolução em dobro, pois a sentença determinou expressamente a restituição simples. Também não procede a insurgência relativa à SELIC, uma vez que o decisum fixou juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, e não aquele índice.
8. Deve ser mantida a distribuição proporcional da sucumbência, pois a autora decaiu na maior parte dos pedidos, tendo a sentença observado o art. 86, do CPC.
9. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa observam o mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo motivo para redução.
10. A limitação da restituição aos valores efetivamente pagos constitui consequência natural da condenação restitutória, e a compensação pretendida não pode ser acolhida de forma genérica, por depender da existência de obrigações líquidas, vencidas e reciprocamente exigíveis.
11. A apelação apresenta, ainda, deficiência de dialeticidade em parte de sua fundamentação, ao impugnar capítulos não contidos na sentença, o que reforça a manutenção do decisum no que efetivamente devolvido à instância revisora.

IV. Dispositivo e tese
12. Recurso não provido. Majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a mesma base de distribuição proporcional da sucumbência fixada na origem.

Tese de julgamento: "1. A validade formal da contratação de seguro vinculado a financiamento não afasta, por si só, o controle de abusividade, sendo necessária prova de que o consumidor dispôs de liberdade real para recusar a contratação sem prejuízo do crédito ou optar por seguradora diversa. 2. Não é nula a sentença que enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes. 3. Inexiste interesse recursal quando a apelação impugna capítulos não contidos na sentença ou premissas fáticas por ela não adotadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 11, 86, 489, 489, § 1º, VI, e 1.013; CC, art. 368; CDC, arts. 6º, III, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1311700, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03.08.2021, publ. 16.11.2021; STJ, AgRg no RE no AgRg no AREsp nº 1579859/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13.10.2020, publ. 21.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8046224-02.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como apelados
DEOLINA DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator